Tribunal: STF
Processo: RE 1533680
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.118/2022. ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 192/2022. CUSTOS NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. CREDITAMENTO DO PIS E DA COFINS. AFASTAMENTO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. CONTAGEM. PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA. TEMA 278/RG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário por estar o acórdão recorrido em harmonia com a orientação firmada no julgamento do RE 568.503 (Tema 278/RG).



    2. A parte agravante sustenta que a decisão impugnada diverge do entendimento adotado no julgamento da ADI 7.181, alegando que o princípio da anterioridade nonagesimal deve ser contado a partir da publicação da LC n. 194/2022, e não da MP n. 1.118/2022.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a anterioridade nonagesimal, considerado o afastamento do creditamento do PIS e da Cofins concernente a custos na aquisição de combustíveis, implementado por intermédio da MP n. 1.118/2022, deve ser contada a partir da publicação desta ou da subsequente lei de conversão.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Supremo, ao analisar o RE 568.503, paradigma do Tema 278/RG, consignou que o prazo da anterioridade nonagesimal deve ser contado da publicação da medida provisória que alterou a isenção tributária, e não da lei de conversão, salvo se a majoração da alíquota for estabelecida apenas no momento da conversão.



    5. No caso concreto, a MP n. 1.118/2022 foi a norma que alterou a LC n. 192/2022, afastando a possibilidade de creditamento do PIS e da Cofins sobre combustíveis, a revelar adequada a contagem do prazo alusivo a anterioridade nonagesimal a partir da publicação da medida provisória.



    6. Não há falar em dissonância entre o acórdão recorrido e o proclamado na ADI 7.181, porquanto, embora deferida a medida cautelar, a ação direta acabou extinta sem resolução do mérito.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo interno desprovido.